Tribunal: TJDFT
Processo: 0715481-32.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS INDEFERIDA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que, Apelação, deu provimento para determinar a manutenção de beneficiária em plano de saúde coletivo empresarial durante tratamento oncológico, reconhecendo responsabilidade solidária da operadora e fixando indenização por danos morais em R$ 10.000,00. A embargante sustenta omissões e contradições no julgado, além de requerer manifestação expressa para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há omissão ou contradição no acórdão embargado, quanto à culpa exclusiva da estipulante, à inexistência de planos individuais pela operadora, à aplicação do Tema 1.082/STJ e à interpretação das normas da ANS (RN no 195/2009 e RN no 488/2022) sobre a obrigação de manter o tratamento após a rescisão do contrato coletivo; (ii) definir se é cabível manifestação expressa para fins de prequestionamento; (iii) analisar se os embargos são manifestamente protelatórios, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão ou contradição quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
5. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
6. A oposição de embargos de declaração, com fundamento em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, por si só, não configura abuso de direito nem autoriza a aplicação da multa por caráter protelatório.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos pela ré/apelada e indeferiu-se o pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.